Tribunal: STF
Processo: Rcl 58849
Classe: Rcl
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-12-09
Data de publicação: 2023-12-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECLAMAÇÃO. ADI Nº 4.876/DF. RE 765.320-RG/MG; TEMA RG Nº 916. ESTRITA ADERÊNCIA: AUSÊNCIA.  NEGATIVA DE SEGUIMENTO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA PREJUDICADO.

1.	Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Minas Gerais, em face de decisão da 1ª Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros/MG, no processo nº 5021277-14.2020.8.13.0433, mediante a qual teriam sido inobservadas as conclusões tecidas na ADI nº 4.876/DF e no RE nº 765.320-RG/MG, Tema nº 916 do ementário da Repercussão Geral.

2.	O reclamante narra que a beneficiária, contratada precariamente como auxiliar de serviços de educação básica, propôs ação de cobrança de FGTS e férias-prêmio (não gozadas) contra ele. Menciona que a beneficiária fora “efetivada” no serviço público sob a Lei Complementar Estadual nº 100, de 2007. Rememora que o Supremo Tribunal Federal, ao julgar a ADI nº 4.876/DF, firmou entendimento de que, ante o comando do art. 37, inc. II, da CRFB, é inconstitucional o dispositivo da lei estadual que conferiu caráter efetivo à função temporária exercida em caráter precário pelos servidores do magistério estadual. Noticia que o juiz singular (após constatação de erro material na concessão de saldo do FGTS), reconheceu o direito da beneficiária ao recebimento de 03 (três) meses de férias-prêmio em pecúnia. Todavia, houve indeferimento do pedido por ausência do demonstrativo de cálculo. Após, informa que a beneficiária interpôs recurso inominado, o qual foi deferido pela Turma Recursal. Opostos embargos de declaração, foram rejeitados. Na sequência, interpôs recurso extraordinário e respectivo agravo interno, aos quais tiveram o seu seguimento negado, sob o fundamento da aplicação do que decidido no ARE nº 721.001-RG/RJ, Tema nº 635 do ementário da Repercussão Geral, ao qual conferiu-se a seguinte redação:  

“Conversão de férias não gozadas em indenização pecuniária, por aqueles que não mais podem delas usufruir, seja por conta do rompimento do vínculo com a Administração, seja pela inatividade, tendo em vista a vedação do enriquecimento sem causa pela Administração. Extensão do entendimento a outros direitos de natureza remuneratória não usufruídos no momento oportuno, a exemplo da licença-prêmio.

3.	O reclamante argumenta que houve equívoco na interpretação do firmado na ADI nº 4.876/DF e no RE nº 765.320-RG/MG, pois os dispositivos da Lei mineira foram declarados inconstitucionais, além de inaplicável o decidido no ARE nº 721.001-RG/RJ, pois o gozo das férias não foi indeferido pela Administração. Ressalta que modular os efeitos oriundos daquelas decisões não importa em convalidação dos efeitos da lei declarada inconstitucional em relação ao servidores em questão, pois os direitos pleiteados são exclusivos dos servidores efetivos. Conclui, assim, que as férias-prêmio adquiridas, após o advento da Lei Complementar Estadual nº 100, de 2007, são indevidas. Assevera que devidos, apenas, o depósito do FGTS e o saldo de salário dos servidores públicos contratados em caráter precário. Cita casos “idênticos” analisados por esta Corte favoráveis ao Estado de Minas Gerais.
    
4.	Requer a concessão de tutela de urgência para suspender o processo nº 5021277-14.2020.8.13.0433, em trâmite na Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros/MG, com o fim de evitar dano irreparável.

5.	 Por fim, argumenta, ainda, o seguinte (e-doc. 1, p. 12):

“Ressalte-se que recentemente foi reconhecida a Repercussão Geral do Tema 1189 - Rext 1.336.848 que definirá, à luz do art. 7º, XXIX, da CRFB/88, a aplicação ou não prescrição bienal para o ajuizamento da ação nos contratos declarados nulos. Ressalta-se que os demais Estados da Federação requererem o ingresso na lide, na qualidade de amici curiae, requerendo, ainda, a suspensão nacional de processos, para que se evite a interposição de incontáveis recursos extraordinários, em ações individuais idênticas, por ambas as partes, a depender do entendimento do Magistrado acerca da matéria.”

6.	 No mérito, pede a procedência do pedido formulado, para cassar a decisão reclamada, a qual concluiu serem devidas férias-prêmio aos servidores efetivados pela Lei Complementar Estadual (MG) nº  100, de 2007, contrariando o decidido por esta Suprema Corte, nos julgamentos da ADI nº 4.876/DF e RE nº 765.320-RG/MG.

É o relatório.

 Decido.

7.	A reclamação, inicialmente concebida como construção jurisprudencial, reveste-se de natureza constitucional, tendo como finalidades a preservação da competência do Supremo Tribunal Federal, a garantia da autoridade de suas decisões (art. 102, inc. I, al. “l”, da CRFB), além da observância de enunciado da Súmula Vinculante do STF (art. 103-A, § 3º, da CRFB).

8.	Em sede infraconstitucional, encontra regulação nos arts. 988 a 993 do Código de Processo Civil e, especificamente no âmbito do Supremo Tribunal Federal, nos arts. 156 a 162 do respectivo Regimento Interno.

9.	No caso em tela, alega-se inobservância, pela autoridade reclamada, das conclusões tecidas no julgamento da ADI nº 4.876/DF e no RE nº 765.320-RG/MG, que têm as seguintes redações, respectivamente:

“AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 7º DA LEI COMPLEMENTAR Nº 100/2007 DO ESTADO DE MINAS GERAIS. NORMA QUE TORNOU TITULARES DE CARGOS EFETIVOS SERVIDORES QUE INGRESSARAM NA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM CONCURSO PÚBLICO, ENGLOBANDO SERVIDORES ADMITIDOS ANTES E DEPOIS DA CONSTITUIÇÃO DE 1988. OFENSA AO ART. 37, INCISO II, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL, E AO ART. 19 DO ATO DAS DISPOSIÇÕES CONSTITUCIONAIS TRANSITÓRIAS. MODULAÇÃO DOS EFEITOS. PROCEDÊNCIA PARCIAL. 
1. Desde a Constituição de 1988, por força do seu art. 37, inciso II, a investidura em cargo ou emprego público depende da prévia aprovação em concurso público. As exceções a essa regra estão taxativamente previstas na Constituição. Tratando-se, no entanto, de cargo efetivo, a aprovação em concurso público se impõe. 
2. O art. 19 do Atos das Disposições Constitucionais Transitórias tornou estáveis os servidores que estavam em exercício há pelo menos cinco anos na data da promulgação da Constituição de 1988. A estabilidade conferida por essa norma não implica a chamada efetividade, que depende de concurso público, nem com ela se confunde. Tal dispositivo é de observância obrigatória pelos estados. Precedentes: ADI nº 289/CE, Relator o Ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 16/3/07; RE nº 199.293/SP, Relator o Ministro Marco Aurélio , Tribunal Pleno, DJ de 6/8/04; ADI nº 243/RN-MC, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Tribunal Pleno, DJ de 24/8/01; RE nº 167635/PA, Relator o Ministro Maurício Corrêa, Segunda Turma, DJ de 7/2/97. 
3. Com exceção do inciso III (que faz referência a servidores submetidos a concurso público), os demais incisos do art. 7º da Lei Complementar nº 100, de 2007, do Estado de Minas Gerais tornaram titulares de cargo efetivo servidores que ingressaram na Administração Pública com evidente burla ao princípio do concurso público (art. 37, II, CF/88). 
4. Modulação dos efeitos da declaração de inconstitucionalidade, nos termos do art. 27 da Lei nº 9.868/99, para, i) em relação aos cargos para os quais não haja concurso público em andamento ou com prazo de validade em curso, dar efeitos prospectivos à decisão, de modo a somente produzir efeitos a partir de doze meses, contados da data da publicação da ata de julgamento, tempo hábil para a realização de concurso público, a nomeação e a posse de novos servidores, evitando-se, assim, prejuízo à prestação de serviços públicos essenciais à população; ii) quanto aos cargos para os quais exista concurso em andamento ou dentro do prazo de validade, a decisão deve surtir efeitos imediatamente. Ficam, ainda, ressalvados dos efeitos da decisão (a) aqueles que já estejam aposentados e aqueles servidores que, até a data de publicação da ata deste julgamento, tenham preenchido os requisitos para a aposentadoria, exclusivamente para efeitos de aposentadoria, o que não implica efetivação nos cargos ou convalidação da lei inconstitucional para esses servidores, uma vez que a sua permanência no cargo deve, necessariamente, observar os prazos de modulação acima; (b) os que foram nomeados em virtude de aprovação em concurso público, imprescindivelmente, no cargo para o qual foram aprovados; e (c) a estabilidade adquirida pelos servidores que cumpriram os requisitos previstos no art. 19 do ADCT da Constituição Federal. 
5. Ação direta julgada parcialmente procedente.”
(ADI nº 4.876/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 26/03/204, p. 1º/07/2014).

 “ADMINISTRATIVO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SERVIDOR PÚBLICO CONTRATADO POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDIMENTO DE NECESSIDADE TEMPORÁRIA DE EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. REQUISITOS DE VALIDADE (RE 658.026, REL. MIN. DIAS TOFFOLI, DJE DE 31/10/2014, TEMA 612). DESCUMPRIMENTO. EFEITOS JURÍDICOS. DIREITO À PERCEPÇÃO DOS SALÁRIOS REFERENTES AO PERÍODO TRABALHADO E, NOS TERMOS DO ART. 19-A DA LEI 8.036/1990, AO LEVANTAMENTO DOS DEPÓSITOS EFETUADOS NO FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO – FGTS. 
1. Reafirma-se, para fins de repercussão geral, a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS. 
2. Recurso extraordinário a que se dá parcial provimento, com o reconhecimento da repercussão geral do tema e a reafirmação da jurisprudência sobre a matéria.”
(RE nº 765.320-RG/MG, Rel. Min. Teori Zavascki, Tribunal Pleno, j. 15/09/2016, p. 23/09/2016).

10.	A sentença de primeiro grau julgou parcialmente procedente a ação, condenando, em parte, o ente público ao recolhimento do FGTS, sob os termos abaixo (e-doc. 2 p. 219-221, grifos nossos):

“No caso dos autos, é incontroverso que a parte requerente fora efetivada em cargo público por força da Lei Complementar Estadual 100/07, que teve dispositivo julgado inconstitucional pela ADI 4.876/DF.  

Cabe, então, esmerilar se a parte requerente faz jus ao depósito do FGTS, referente ao período em que laborou sob os efeitos da Lei Complementar Estadual 100/07.
(...)
Destarte, segundo o entendimento emanado pelo E. STJ, o servidor efetivado sem concurso público sob a égide da Lei Complementar Estadual nº. 100/2007 faz jus ao depósito do FGTS, sem reflexos, referente ao período não prescritos.  

Nessa esteia, verifica-se ainda da jurisprudência citada, que está em consonância com o entendimento do Supremo Tribunal Federal, que o período laborado em virtude da efetivação da LC 100, de 2007 não gera quaisquer direitos ao servidor, além de saldo de salário e FGTS, restando dessa forma afastado o pedido relativo a férias prêmio não gozadas.

Dessa forma, será julgada parcialmente procedente a ação, para condenar a parte requerida a realizar o recolhimento do FGTS, relativo ao período em que a parte requerente laborou sob a égide da Lei Complementar Estadual 100/2007, observando-se a prescrição quinquenal, o que deverá se dar na forma prevista na Lei 8.036/90 e regulamentos correlatos.

Pelo exposto, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido, para condenar o Estado de Minas Gerais a recolher o FGTS relativo ao período em que a parte requerente laborou sob a égide da Lei Complementar Estadual 100/2007, observando-se a prescrição quinquenal (de 22/12/2015 a 31/12/2015), a ser calculado com base na remuneração paga à parte requerente à época (art. 15, da Lei nº. 8.036/90).”


11.	Na sequência, o reclamante opôs embargos de declaração, sob o argumento da impossibilidade de a beneficiária perceber o saldo do FGTS, pois constatou (e-doc. 2, p. 236) que a servidora está na condição de aposentada. O Juiz de primeiro grau reconheceu o erro material, ao constatar (e-doc. 2, p. 261 e 264; grifos nossos): 

“(...) Alega o primeiro embargante que sentença restou viciada por contradição, já o segundo embargante menciona que a sentença encontra-se eivada por vício de omissão.  

No caso dos autos, a sentença analisou os fatos sem considerar a aposentadoria da autora, o que levou a fundamentar e condenar de forma equivocada, razão pela qual deverá ser tornada sem efeito, prejudicando assim a análise dos embargos opostos.  

Sendo assim, verifica-se a existência de erro material, que deverá ser corrigido de ofício. Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração opostos e, de ofício, torno sem efeito a Sentença de ID 3307561429.Dessa forma, passo à reapreciação do mérito (...)

(...) a requerente como servidora aposentada, enquadra-se na exceção do julgado emanado pelo E. STJ, pois é considerada servidora efetiva, sendo assim não possui direito ao recebimento do FGTS, reconhecendo o direito do requerente à conversão em espécie do saldo de férias prêmio não usufruídas ou compensados em pecúnia.

Para referida conversão, no entanto, necessária a comprovação de existência de saldo de férias prêmio não usufruídas ou compensados anteriormente.  

Tratando-se de documento disponível, competia ao servidor demonstrar a existência do referido saldo, necessário para o deferimento da conversão em pecúnia.  

No caso dos autos, o requerente não se desincumbiu de comprovar a existência de saldo.  

Desta maneira, não restando comprovada a existência de saldo de férias prêmio não usufruídas ou compensados em pecúnia anteriormente, não há que se falar no direito da parte autora à percepção da conversão em pecúnia pretendida.  

Pelo exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido, julgando extinto o processo, nos termos do art. 487, I, do CPC.”.

12.	Pela decisão reclamada, a Primeira Turma Recursal do Grupo Jurisdicional de Montes Claros/MG concluiu o seguinte (e-doc. 2, p. 323-325, grifos nossos): 
  
“(...) O ponto nodal da demanda cinge-se em averiguar se a parte postulante, servidora pública estadual, tem direito ao recebimento dos valores correspondentes a 03 (três) meses de férias-prêmio (nos termos do artigo 31, §4º, da Constituição do Estado de Minas Gerais), relativas ao período de 2007 a 2014, o qual equivale a 01 (um) quinquênio, pelo exercício do cargo efetivo de Auxiliar de Serviços de Educação Básica (desde a Lei Complementar Estadual n. 100/2007), no qual se aposentou, em 19 de fevereiro de 2014.

Pois bem.

Conforme já elucidado anteriormente, nota-se que o desligamento da servidora do vínculo jurídico que mantinha com o Estado de Minas Gerais ocorreu em razão da aposentadoria.  

Desse modo, não se aplicam a ela os efeitos do julgamento do Recurso Especial n. 1.806.086/MG (Tema 1.020), pelo Superior Tribunal de Justiça, que reconheceu apenas o direito aos depósitos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), referente ao período de serviço prestado sob o esteio daquela lei.  

Assim, considerando que a recorrente foi alcançada pela modulação de efeitos da ADI n. 4.876/DF, na medida em que se aposentou pelo RPPS, não subsiste o argumento desenvolvido pelo recorrido, em sede de contrarrazões, no sentido de que inexiste o direito ao recebimento de férias-prêmio para os ex efetivados pela LCE n. 100/07.

Isso porquanto, a servidora então efetivada pela LCE n. 100/07 manteve relação jurídica estatutária com o Estado de Minas Gerais por vários anos (2007 a 2014), e, portanto, no período em que prestou serviços para o ente estatal, possuía os mesmos direitos dos demais servidores públicos estatutários.  

Assim, tendo em vista que, no caso, a recorrente servidora pleiteia a conversão, em pecúnia, das férias-prêmio relativas ao período que manteve vínculo profissional de trabalho com o ente estadual (na condição de efetivada/estatutária), forçoso o reconhecimento do direito às férias adquiridas no período posterior em que esteve efetivada até a data de extinção do vínculo estatutário (a data da aposentadoria) que, no caso, se resume a 01 (um) período, ou seja, 03 (três) meses.
(...)
Portanto, de modo a afastar o enriquecimento sem causa da Administração Púbica, é mister o reconhecimento do direito da recorrente quanto à remuneração indenizatória correspondente a 03 (três) meses de férias-prêmio.  

Ante o exposto e fundamentado, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso inominado interposto, para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO, para condenar a parte recorrida, Estado de Minas Gerais, a pagar à parte recorrente, Maurina Costa Silva, a indenização relativa 03 (três) meses de férias-prêmio.”


13.	Em sede de embargos declaração, a autoridade reclamada assim decidiu (e-doc. 2, p. 355 e 357; grifos nossos): 

“(...) O que se verifica é que o embargante almeja simplesmente a modificação do entendimento adotado por esta Turma Recursal.  

Na espécie, o embargante denota que o acórdão se mostra omisso e contraditório, em relação ao reconhecimento da indenização das férias-prêmio, porquanto o reconhecimento de nulidade do vínculo, por ausência de concurso público, gera direito apenas aos depósitos de FGTS, nos termos da tese fixada pelo STJ no Tema 1.020.

Razão não assiste ao embargante.

Inicialmente, conforme ressaltado em acordão, o desligamento da servidora, ora embargada, do vínculo jurídico que mantinha com o Estado de Minas Gerais, ora embargante, não ocorreu devido à exoneração pela superveniência da ADI n. 4.876/DF, mas sim em razão da aposentadoria, a partir de 19 fevereiro de 2014, com data de publicação em 14 de setembro de 2016, no cargo ocupado na função de Auxiliar de Serviços de Educação Básica (ASB) (...)

Ademais, o Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.082.403/MG, do Supremo Tribunal Federal, versa sobre o reconhecimento da nulidade da contratação, o que não foi verificado no caso concreto.”

14.	No juízo de admissibilidade do recurso extraordinário interposto, a Presidência da Turma Recursal negou seguimento ao recurso (e-doc. 2, p.  384- 385, grifos nossos):

“A matéria discutida nos autos possui repercussão geral reconhecida pelo STF, oportunidade em que a Suprema Corte dispôs sobre a natureza e consequências do contrato celebrado entre as partes recorrentes no Tema 916.

A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. (STF, repercussão geral, Tema 916).

Dessa maneira, maior discussão sobre o tema mostra-se desnecessária, porquanto não há no recurso qualquer alegação que distinga ou supere o entendimento da Suprema Corte brasileira. No caso dos autos, como restou devidamente observado pelo relator, a parte recorrida não teve o seu contrato administrativo rescindido com a Administração Pública, logo, permanece aplicável a legislação dos servidores públicos do Estado de Minas Gerais. 

Não havendo declaração de nulidade do contrato da recorrida, não há que se aplicar o Tema 916.”

15.	Em sede de agravo interno no recurso extraordinário, a Turma Recursal manteve a decisão que negou seguimento ao recurso (e-doc. 2, p. 414, grifos nossos):

“(...) Analisando detidamente os pedidos contidos na inicial e fundamentos da defesa, a sentença proferida neste feito, juntamente ao recurso e decisão dessa Turma Julgadora, não se verifica qualquer matéria divergente ao precedente vinculante contido no Tema 916 de RG/STF. Explica-se. 

As decisões aqui proferidas têm, a contrario sensu do TEMA 916 de RG, entendimento de que como houve a efetivação, pela aposentadoria, do servidor recorrida e, por conseguinte, a manutenção do agente público no regime jurídico da Administração Pública. (...)”.

16.	Segundo se reiterou na ementa dos embargos de declaração opostos contra o acórdão na ADI nº 4.876/DF, “discutiu-se, em Plenário, apenas sobre o regime previdenciário aplicável aos servidores resguardados pela modulação, quais sejam, os já aposentados e aqueles que, até a data de publicação da ata de julgamento, tenham reunido os requisitos para a aposentadoria, os quais permaneceram no regime próprio de previdência do Estado de Minas Gerais” (ADI nº 4.876-ED/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 20/05/2015, p. 18/08/2015).

17.	Conforme se verifica, com a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI nº 4.876/DF, não sofreram os efeitos da declaração de inconstitucionalidade aqueles que estavam aposentados ou que já tinham completado os requisitos para a aposentadoria pelo regime próprio de previdência social do Estado de Minas Gerais.

18.	Com efeito, considero que a autoridade reclamada observou os parâmetros fixados nos paradigmas indicados como violados. Como se pode notar, a beneficiária não foi atingida pela inconstitucionalidade declarada na ADI nº 4.876/DF, porquanto beneficiada pela modulação dos efeitos da decisão e aposentada pelo regime de previdência próprio do Estado de Minas Gerais. Assim, de fato, não há como se reconhecer o respectivo direito ao recebimento do FGTS, mas, sim, à percepção das férias-prêmio não gozadas.

19.	Não há, portanto, estrita aderência na espécie. 

20.	Nesse sentido, registro as seguintes decisões monocráticas que, não obstante serem favoráveis ao reclamante, distinguem as situações dos direitos à percepção de saldo do FGTS, ou ao recebimento de férias-prêmio não gozadas: Rcl nº 57.287/MG (Rel. Min. Roberto Barroso, j. 1º/02/2023, p. 03/02/2023), Rcl nº 57.202/MG (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 02/12/2022, p. 06/12/2022), RE nº 1.365.431/MG (Rel. Min. Alexandre de Moraes, j. 16/02/2022, p. 17/02/2022) e RE nº 1.370.073/MG  (Rel. Min. Dias Toffoli, j. 05/04/2022, p. 07/04/2022). 

21.	Ante o exposto, nego seguimento à reclamação, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, ficando prejudicado o pedido de tutela de urgência. Sem honorários, de acordo com o entendimento prevalente na Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal.
 
Publique-se.

Brasília, 9 de dezembro de 2023.


Ministro ANDRÉ MENDONÇA
Relator